Tribunal: TCU
Processo: 008.207/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82022, modalidade Pregão e Uasg 257036 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de vigilância armada a serem executadas nas dependências do DSEI-MS Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul e suas unidades (Polo Base e Casai ́s) conforme condições previstas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 868/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 8/2022, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), cujo objeto consistiu na contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de vigilância armada. Considerando que a representação satisfaz os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, no mérito, restou configurada a inabilitação irregular de licitante, uma vez que se deixou de considerar documentos válidos emitidos em nome da matriz e da filial da empresa participante, em afronta à jurisprudência consolidada desta Corte (Acórdãos 3.056/2008, 1.277/2015 e 1.211/2021-TCU-Plenário) e às normas tributárias aplicáveis (Instrução Normativa RFB 2.119/2022 e Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014); Considerando, ainda, que não houve a devida diligência para sanar erros formais, em desacordo com o disposto no art. 47 do Decreto 10.024/2019 e com o entendimento firmado no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; Considerando, por fim, que não foram adequadamente registrados, em ata, os motivos da inabilitação do licitante, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, em afronta à Lei 10.520/2002, art. 8o; ao Decreto 10.024/2019, art. 8o; e à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 918/2014-TCU-Plenário , 612/2004-TCU-1a Câmara e 2.189/2022-TCU-Plenário); Considerando que tais falhas impediram a contratação da proposta mais vantajosa à Administração, ocasionando potenciais prejuízos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la procedente; determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que não prorrogue o Contrato 5/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 8/2022, além da sua vigência atual, em razão das irregularidades constatadas; informar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), à SJT Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. e ao representante o teor desta decisão; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.207/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Sjt Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda - Epp (15.712.329/0002-33). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (ministério da Saúde Em Ms). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leticia Fernandes da Silva (58060/OAB-SC), representando Total - Vigilancia e Seguranca Ltda; Adilson João Bevilaqua, representando Sjt Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.